Tribunal: STF
Processo: Rcl 70523
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Vanderli Francisco Zoppi e outro em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 2210856-05.2023.8.26.0000, por ofensa ao Tema 982 da repercussão geral.



    Na origem, cuida-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual de garantia fiduciária, na qual pleiteiam os reclamantes a suspensão do procedimento expropriatório autorizado pela Lei nº 9.514/1997.



    Sustentam que autoridade reclamada “negou a possibilidade de esta Corte, na condição de órgão ad quem, realizar o exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto, mesmo após a interposição de agravo de instrumento com tal fim, ao aplicar a tese fixada no Tema 982 da Repercussão Geral desta Casa sem análise concreta“ (eDoc 1, p. 1)



    Relatam que "o Recurso Extraordinário, a sua vez, foi interposto de decisão em agravo de instrumento oposto pela parte contrária, tirado de ação cautelar que já estava há muito sem movimentação, aguardando-se o desfecho da lide principal, na qual se discute a constitucionalidade e legitimidade do uso da garantia da alienação fiduciária de bem imóvel FORA DAS HIPÓTESES DISCUTIDAS NO RE 860.631 (Tema 982 da Repercussão Geral) – isto é, sem que haja financiamento imobiliário" (eDoc 1, p. 1).



    Aduzem que "seria necessário que a Corte de Justiça Bandeirante realizasse o DEVIDO DISTINGUISHING, pois a tese do julgamento deste Tribunal em 26/10/23, conforme o voto condutor do Relator, Ministro Luiz Fux, faz sempre expressa menção ao financiamento imobiliário, acesso à moradia, aquisição da casa própria, sistema financeiro habitacional ou imobiliário e valores e princípios correlatos – ausentes no caso em questão, contrato de “Cédula de Crédito Bancário – Crédito Pessoal”, firmado em março de 2011, sem qualquer finalidade de aquisição ou sequer reforma de imóvel. Em verdade, foi dado em garantia o único bem imóvel do casal (Bem de Família, pois), acreditava-se, na modalidade hipoteca (como consta do nomen iuris do contrato, em que pese sua ambiguidade e ausência de clareza, dizendo claramente ‘hipoteca’ em seu título)" (eDoc 1, p. 2).



    Salientam que "no caso do RE 860.831 impugnava-se contrato de financiamento imobiliário que tinha garantia na modalidade de alienação fiduciária. Por outro lado, o contrato firmado pelos Reclamantes em 2011 consistia de crédito pessoal, sem nenhuma vinculação à aquisição imobiliária (acesso à moradia, ampliando esse direito fundamental insculpido na constitucional, que é o quanto justifica a aposição de uma modalidade de garantia mais onerosa para o tomador do empréstimo). E enquanto aquele indicava claramente a forma de garantia (alienação fiduciária), este traz primeiro a menção à garantia por HIPOTECA, e somente depois fala em alienação fiduciária" (eDoc 1, p. 4).



    Asseveram ser "inarredável a realização do distinguishing, equivocando-se a presidência da seção de direito privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que desafortunadamente não analisou o mérito e apenas superficialmente observou que se tratava de tema correlato à Lei 9.514/97, mas, no entanto, sob outro enfoque e com outra causa de pedir" (eDoc 1, p. 5).



    Argumentam que “a aplicação da tese pela Corte Local foi totalmente equivocada, distinta da premissa na qual se fundou, e dos interesses que tinha em mente ao considerar constitucional o procedimento, dado ser a contraparte à ampliação do acesso à moradia, Direito Fundamental. O que ocorrerá, persistindo a decisão do Tribunal Bandeirante, será a perda da moradia, de bem de família de dois idosos aposentados e sem outras posses, em razão de um contrato abusivo, que ilegal se auto-permitiu a inserção de uma garantia restrita a determinado âmbito de contratos” (eDoc 1, p. 10).



    Ao final, requerem “o provimento da presente Reclamação para cassar a decisão que revogou a liminar de 1ª instância e autorizou a execução provisória contra o bem de família dos Reclamantes, aplicando indevidamente a tese da Repercussão Geral julgada por esta Suprema Corte, e assim impedir a perda do imóvel do casal de idosos por contrato que não permite a alienação fiduciária em garantia. Por conseguinte, devem ser remetidos a este Tribunal Supremo os Recursos Extraordinários obstados na origem, aos quais não foi oportunizado o juízo de admissibilidade pelo tribunal ad quem, tanto na ação cautelar (da qual oriunda a decisão reclamada), quanto na ação principal (1004954-70.2014.8.26.0038, ambos da 1ª Vara Cível de Araras, SP)” (eDoc 1, p. 11).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do ARE 860.631, paradigma do Tema 982 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se dos documentos acostados e do relato na petição inicial a ausência do esgotamentos das instâncias ordinárias, uma vez que os reclamantes não interpuseram agravo interno em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.08.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.262-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 24.09.2021).



    Demais disso, constata-se que o Juízo reclamado, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto (eDoc 17).



    Na sequência, foi interposto agravo com fundamento no art. 1042 do CPC, o qual, por ser incabível, não foi conhecido (eDoc 15). 



    O entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. 



    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, porquanto, ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    A aplicação alegadamente equivocada do tema de repercussão geral deve ser, portanto, impugnada pelo Agravo Interno.



    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 30.830-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22.11.2018; grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º). 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.02.2017; grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de postular expressamente a citação da parte beneficiária e de indicar o respectivo endereço para apresentar contestação (art. 989, III, do CPC), bem como de apontar o valor da causa (art. 292 do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente